Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA DE BENS BLOQUEADOS POR JUÍZO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida com natureza cautelar, com a finalidade de promover a reserva de valor, destacado dos bens pertencentes aos recorridos, que já foram bloqueados por ordem judicial emanada do Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

2. A atual sistemática adotada pelo art. 301 do CPC deixa margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

3. No presente caso a recorrente alega ter sido vítima de trama, em tese, perpetrada pelos recorridos, que consiste em ludibriar o pretenso "investidor" por meio de promessas de ganhos financeiros fáceis e imediatos, que têm a aparência de negócio lícito, mas decorre da prática de crime contra a economia popular, como ocorre, por exemplo, nas denominadas hipóteses de pirâmides financeiras e “esquemas de Ponzi”

4. O cenário descrito evidencia que a alegada prática de ato ilícito decorreu da conduta imputável aos recorridos. No entanto, apenas o próprio Juízo que emitiu a ordem de bloqueio de bens apontada pela recorrente tem competência para promover a pretendida reserva de parte desses bens com a finalidade de destiná-los a determinado credor, de modo, aliás a observar a existência de eventuais preferencias entre os credores. 4.1. O poder geral de cautela, no entanto, possibilita medida precária em favor da recorrente, a ser efetuada com bloqueio por meio do Sisbajud, com o objetivo de tentar reduzir eventuais prejuízos financeiros decorrentes da situação narrada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.